Tribunal: TJSP
Processo: 2236136-17.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.608, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÔS SOBRE REGRAS ESPECÍFICAS ATINENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTATUÍDA NO ARTIGO 47, XVIII E XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM CURSO E

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 3.608, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÔS SOBRE REGRAS ESPECÍFICAS ATINENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTATUÍDA NO ARTIGO 47, XVIII E XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM CURSO E IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO EXECUTIVO - INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE OS PODERES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, XVIII E XIX, 117 E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI No 3.608/2019, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é autor PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
.
Direta de Inconstitucionalidade: 2236136-17.2019.8.26.0000
Autor:
Prefeita do Município de Andradina
Réus:
Presidente da Câmara Municipal de Andradina
VOTO No 38.950
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No
3.608, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE
ANDRADINA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE
DISPÔS SOBRE REGRAS ESPECÍFICAS ATINENTES AO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE
DO EXECUTIVO ESTATUÍDA NO ARTIGO 47, XVIII E
XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ALTERAÇÃO DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO
E
IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA
LEI
PELO
EXECUTIVO
-

INEXISTÊNCIA
DE
SUBORDINAÇÃO ENTRE OS PODERES - OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AFRONTA
AOS ARTIGOS 5o, 47, XVIII E XIX, 117 E 144, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL

PRECEDENTES
DO
ÓRGÃO ESPECIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA
DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI No 3.608/2019,
DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela
Prefeita Municipal de Andradina contra a Lei Municipal no 3.608, de 26 de
setembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que estabelece normas que regulam
o serviço de fornecimento de água e esgoto do Município.
A autora alega, em síntese, a existência de inconstitucionalidade

3
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
formal por vício de iniciativa uma vez que a lei, de iniciativa parlamentar, trata
de matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo. Sustenta, ainda, que
a legislação afronta o princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 5o, da
Carta Estadual e causa desequilíbrio no contrato firmado pelo Município de
Andradina e a concessionária do serviço.
A liminar foi deferida para suspensão os efeitos da lei até o
exame de mérito da ação.
A Câmara Municipal prestou informações (págs. 53/55).
A Procuradora-Geral do Estado, embora cientificada, não se
manifestou nos autos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência
da demanda (págs. 89/97).
É o relatório.
Eis o texto da norma impugnada:
Lei no 3.608, de 26 de setembro de 2019, do Município
de Andradina:
Art. 1o. Na instalação ou troca do hidrômetro, o usuário
do serviço de água e esgotamento sanitário poderá optar
pelo seguinte, observadas as especificações relativas ao
tipo de ligação:
I - aceitar o aparelho fornecido pela prestadora; ou
II - escolher uma entre as opções indicadas pela

4
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
prestadora; ou
III - adquirir, a suas expensas, um aparelho devidamente
certificado.
§ 1o No caso do inciso III, o usuário poderá instalar o
aparelho por si ou serviço de terceiro, submetido a
posterior vistoria pelo prestador, ou entrega ao
prestador o aparelho, para sua instalação. A prestadora
poderá negar-se a aceitar no caso de flagrante violação
do aparelho.
§ 2o Os custos do serviço serão cobertos na forma do
regulamento específico.
§ 3o A notificação do usuário para troca orientará sobre
as opções e respectivos custos.
§ 4o O usuário insatisfeito com o novo aparelho, no
período de 120 (cento e vinte dias) da instalação, poderá
solicitar a sua substituição, arcando com os custos
previstos em regulamento.
Art. 2o Para os fins do art. 1o desta lei, em cumprimento
aos incisos VI, VII, XVIII e SSSII do art. 3o da Lei
Municipal n° 2.538/2009, o ente regulador deve listar
aparelhos
disponíveis
no
mercado
devidamente

5
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
certificados pelo órgão competente.
§ 1o No que for possível, a lista indicará parâmetros
técnicos básicos de desempenho e vida útil de cada
marca/modelo de hidrômetro, para instrução do usuário.
§ 2o A lista deverá ser atualizada regularmente, bem
como publicada no sítio oficial de internet do ente
regulador e ou do prestador.
§ 3o Qualquer usuário ou interessado poderá solicitar a
inclusão de marca/modelo de aparelho certificado na
lista.
Art. 3o O Poder Executivo regulamentará esta lei no que
couber, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), para o
seu fiel cumprimento.
Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, a Lei Municipal no
3.608/2019 regra o serviço público de fornecimento de água ao estabelecer
opções de marcas e modelos de hidrômetros que devem ser colocados nas
residências dos consumidores pela concessionária.

6
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
Pois bem.
A função precípua da Câmara Municipal é a legislativa, de modo
que estabelecer normas de administração e dispor sobre a execução de serviços
públicos, de forma genérica e abstrata, constituem atividades genuínas do Poder
Legislativo Municipal.
No caso, entretanto, a matéria tratada de forma específica
efetivamente constitui tema da alçada do Chefe do Executivo, nos termos do
artigo 47, incisos XVIII e XIX, da Constituição do Estado, aplicável aos
Municípios por força do artigo 144, da mesma Carta:
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador,
além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
XVIII - enviar à Assembléia Legislativa projeto de lei
sobre o regime de concessão ou permissão de serviços
públicos.
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração
estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
(...)
No que tange à função da Câmara Municipal, o ensino de Hely
Lopes Meireles:

7
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
(...) a Câmara não pode delegar funções ao prefeito,
nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições
são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art.
2o). Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do
Executivo, não cabe a este substituí-la nas atividades
que lhe são próprias.
Em sua função normal e predominante sobre as demais,
a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e
obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica,
bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar
atos concretos de administração. Já dissemos
e
convém se repita que o Legislativo prove 'in genere', o
Executivo 'in specie'; a Câmara edita normas gerais, o
prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí
não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo,
que
pedem
provisões
administrativas
especiais
manifestadas em 'ordens, proibições, concessões,
permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e
tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de
execução governamental'.
(...)
Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo
atribuições do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade
reprimível por via judicial. (in Direito Municipal
Brasileiro, 14a ed., Ed. Malheiros, 2006, p. 605/606)

8
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
Diante da redação dos dispositivos constitucionais mencionados,
forçoso reconhecer que legislar sobre serviços públicos municipais de forma
específica, invadindo, inclusive esfera de atuação de eventual concessionária do
serviço, é matéria de competência do Chefe do Poder Executivo.
Por tratar de matéria tipicamente administrativa, a norma
impugnada viola, claramente, o princípio da separação dos poderes, exposto no
caput, do artigo 5o, da Constituição Estadual:
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Isso sem falar que o serviço já vem sendo prestado e alteração do
contrato administrativo no curso de sua validade acarretaria patente violação do
disposto no artigo 117, da Constituição Estadual, que estabelece:
Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes,
com
cláusulas
que
estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente

9
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
Por fim, inconstitucional, ainda, a norma, no que tange à
estipulação de prazo para a regulamentação da lei (artigo 3o).
Com efeito, a disposição nitidamente submete a atividade do
Poder Executivo à vontade do Legislativo, evidenciando sua
inconstitucionalidade por afronta ao princípio da Separação dos Poderes, como já
mencionado neste voto.
A regulamentação de lei se insere na competência privativa do
Poder Executivo e a fixação de prazo rígido para referida atividade caracteriza
indevida ingerência de um Poder sobre o outro.
Confira-se:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
16.808, de 23 de janeiro de 2018. Iniciativa
parlamentar. Institui o Selo Cidade Linda no Município
de
São
Paulo.
Inocorrência
de
vício
de
inconstitucionalidade formal, à luz dos artigos 61 da
Constituição Federal e 24 da Constituição Estadual.
Ausência
de
previsão
orçamentária
específica.
Irrelevância. Cominação de prazo para regulamentação.
Não cabimento. Ressalvada a posição deste Relator que
entendia que a disposição de alguns assuntos estavam

10
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
fora da alçada do Poder Legislativo e que havia
disciplina legislativa sobre alguns atos de gestão, em
violação ao princípio da separação entre os poderes
neste passo, com desrespeito aos artigos 5o, 47, II e 144
da Constituição do Estado, a douta maioria entendeu
constitucional também o disposto no art. 2o e seu
parágrafo único, da Lei ora impugnada - Lei no 16.808,
de 23 de janeiro de 2018. À luz do presente feito, parece
correto compreender que a lei em debate enquanto
criadora
de
mera
certificação
conferida
pela
Administração Pública Municipal a pessoas jurídicas de
direito privado que colaborem com o Poder Público na
zeladoria urbana do Município - não se constitui em ato
concreto de administração, tampouco se confunde com o
planejamento e gerenciamento de serviços municipais.
Na verdade, neste aspecto, cuida-se de norma geral
obrigatória emanada a fim de proteger interesses da
comunidade local, cabendo ao Município implantá-la
por meio de provisões especiais, com respaldo no seu
poder regulamentar (art. 84, IV, CF e 47, III, CE)
respeitadas a conveniência e oportunidade da administração pública. AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE para declarar a inconstitucionalidade
apenas da expressão "no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua publicação" constante do art.
4o da Lei no 16.808, de 23 de janeiro de 2018, do
Município de São Paulo.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095527-18.2018.8.26.0000; Relator: Alex Zilenovski;

11
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
Órgão Especial; Data do Julgamento: 26/09/2018).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 10.184, de 22
de julho de 1999, que "proíbe a instalação de bancas de
comercialização de fogos de artifício no Município de
Campinas e dá outras providências". Matéria de
competência concorrente da União, Estados e Distrito
Federal. Afronta aos ditames do artigo 24, inciso V, da
Magna Carta. Ofensa aos princípios da razoabilidade e
da livre iniciativa. Inconstitucionalidade. Lei 15.367, de
02 de janeiro de 2017, que "dispõe sobre a proibição da
queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos no Município de Campinas". Vício
de iniciativa. Inocorrência. Regramento substanciado
em interesse local, nas letras do disposto no artigo 30,
inciso I, da CF. Norma que disciplina matéria de cunho
administrativo. Ausência de violação ao rol taxativo do
artigo 24, parágrafo 2o, da Constituição Estadual.
Constitucionalidade. Fixação de prazo para regulamentação. Inadmissibilidade. Ofensa ao
princípio da separação de poderes. Ingerência na
esfera
privativa
do
chefe
do
executivo.
Inconstitucionalidade, nesse particular. Ação julgada
parcialmente procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2030010-66.2018.8.26.0000; Relator: Sérgio Rui; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 19/09/2018).

12
Direta de Inconstitucionalidade no 2236136-17.2019.8.26.0000
Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar
inconstitucional a Lei no 3.608, de 26 de setembro de 2019, do Município de
Andradina.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator